Tribunal: STF
Processo: Rcl 46880
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643.247, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/4):
    Trata-se de Reclamação constitucional, em face de decisão do E. relator DES. FED. ANTONIO CEDENHO da 2ª Turma do TRF3, no EMBARGO DE DECLARAÇÃO que fora prequestionado, por ser matéria pontual e julgada pelo STF, com Repercussão Geral sob o nº RE 643.247], contra decisão controversa ao julgado pelo STF e suscitado em incidente de inconstitucionalidade no momento oportuno no AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5023193-36.2020.4.03.0000 RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO AGRAVANTE: LUCIANO DE ASSIS MELO Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO FERREIRA NASCIMENTO - SP227242-A AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO PAULO, B&B ENGENHARIA LTDA., UNIÃO FEDERAL, em que o (Reclamante) e outros que requereu a reforma do indeferimento de Tutela Antecipada para suspensão das cobranças da taxas inconstitucional em matéria de repercussão geral, apontadas em incidente de inconstitucionalidade, diante de uma obrigatoriedade ilegal de pagamento de taxa denominada preço público para “ obras de prevenção contra incêndio” instituído no Art. 1º do Decreto Municipal de São Paulo nº 54.318/13, para obras de readequação do local em observância às normas de segurança contra incêndio”.... conforme provado em fls, em total afronto a Repercussão Geral reconhecida com mérito [RE 643.247] pelo STF. 
    Vem, por seu advogado, tempestivamente, diante do remédio constitucional implícito na presente R.C., para suplicar a liminar a fim de afastar o ato inconstitucional combatido, que encontra-se produzindo efeitos nefastos e ilegais aos reclamantes, por estar a r. decisão combatida com arrimo a recalcitrância da Municipalidade de São Paulo, contumaz nessa pratica abusiva em criar decretos inconstitucionais como no presente caso. 
    Assim, ao instituir cobranças de TAXA DE PREVENÇÃO A INCENDIO, afrontou mais uma vez em total desrespeito a Repercussão Geral reconhecida com mérito julgado [RE 643.247], voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 1º-8-2017, P, DJE de 19-12-2017. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, seja determinado sobrestamento de todos os processos em execução ao final apontados todos com os mesmos objetos de cobrança por preço público, denominado taxa para prevenção a incêndio em área pública da União em flagrante descumprimento pela Municipalidade de São Paulo, contumaz nessa pratica de efetivar regras inconstitucionais em recalcitrância a Repercussão geral reconhecida com mérito julgado [RE 643.247], voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 1º-8-2017, P, DJE de 19-12-2017, considerando a plausibilidade jurídica dos argumentos expendidos pelo Reclamante, impõe-se a suspensão dos efeitos instituída pela inconstitucionalidade do art 1º do DECRETO Nº 54.455, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 do Município de São Paulo, até o julgamento do mérito da presente reclamação (fl. 34/35).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 15/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo o trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível.
    O paradigma invocado é o decidido pela CORTE no RE 643.247-RG (Tema 16), no qual foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.
    O ato impugnado é decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que desproveu embargos de declaração interpostos contra ato que indeferiu pedido de tutela de urgência para que se suspendesse a exigibilidade de preço de permissão de uso de lotes do Pátio do Pari após serviço de manutenção da Feira da Madrugada contratado entre o Município de São Paulo e B&B Engenharia Ltda., com a sustação ou cancelamento de protestos de Certidões de Dívida Ativa da Prefeitura (doc. 4, fl. 4).
    Sem se atentar à análise do objeto da reclamação e da decisão paradigma, a indicar ausência de aderência, posto ser o Tema 16 indicado para pretensões relativas à inviabilidade da instituição de taxa para o financiamento de atividade de prevenção e combate a incêndios, a impedir o conhecimento da Reclamação, é certo que não há condição de processamento do pedido, por força do regramento do art. 988, § 5º, II do Código de Processo Civil
    A decisão reclamada é decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em julgamento de embargos de declaração em agravo de instrumento, passível de impugnação por meio de recursos adequados. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente